Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0705134-77.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDILSON BATISTA DA GUARDA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto no bojo de ação anulatória de auto de infração de trânsito, na qual a tese defendida pelo autor é a da ocorrência da prescrição. O deslinde da controvérsia passa necessariamente pela análise da incidência ou não dos marcos interruptivos da prescrição, nos moldes do art. 2o da Lei 9.873/99. Entretanto, tal discussão (aplicabilidade ou não da Lei 9.873/99 no âmbito dos processos administrativos do Distrito Federal) será dirimida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 0700119-16.2020.8.07.9000, no qual se discute a incidência ou não de norma desta lei no âmbito do Distrito Federal. Considerando que no Incidente supracitado foi determinado o sobrestamento de todos os feitos que tratem da matéria, promovo a suspensão do presente processo até o julgamento da uniformização jurisprudencial. Brasília/DF, 3 de março de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito